Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702809-22.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. S. S. L. APELADO: N. P. S. DESPACHO Verifico que não há justificativa para a tramitação do processo em segredo de justiça. Há possibilidade de anotação de sigilo apenas nos documentos que registram informações bancárias e fiscais. Ante o exposto, determino a publicidade do processo, preservada a anotação de sigilo dos documentos que registram informações bancárias e fiscais do apelante. À Secretaria da Segunda Turma Cível para as providências cabíveis. Intime-se na mesma oportunidade o apelante para manifestar-se sobre a preliminar de perda do objeto recursal suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou apresentar novas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator